Tribunal: TCU
Processo: 041.365/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13542/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.365/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto de Souza Costa (XXX.062.434-XX); Adriano Pedrosa de Almeida (XXX.121.824-XX); Alda Rosa Cavalcanti Melo (XXX.967.904-XX); Eugenia Maria da Silva (XXX.453.224-XX); Maria Angela de Almeida Souza (XXX.800.244-XX); Maria Jose de Carvalho (XXX.605.014-XX); Monica Rodrigues Costa (XXX.516.648-XX); Nelicio de Queiroz Lins (XXX.004.304-XX); Raul Manhaes de Castro (XXX.653.684-XX); Regina Helena Souza de Carvalho (XXX.696.272-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.